Tribunal: TJES
Processo: 5029430-98.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Liminar
Data de julgamento: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029430-98.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FILIPE CASTRO CAMPOS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. RESERVA DE VAGAS PARA INDÍGENAS. BASE DE CÁLCULO DO PERCENTUAL. APLICAÇÃO SOBRE O TOTAL DE VAGAS DO CARGO E NÃO DA INTEGRALIDADE DO CERTAME. REDIRECIONAMENTO CORRETO. AUSÊNCIA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por candidato aprovado em 9º (nono) lugar no concurso público para o cargo de Médico Generalista (Edital nº 04/2022 PMES), contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do ato administrativo que retificou o edital quanto à reserva de 3% das vagas para candidatos indígenas, prevista na Lei Estadual nº 11.094/2020. O apelante sustenta que o percentual deveria incidir sobre o total de vagas do certame (aproximadamente 99), e não sobre o total de vagas do cargo, o que, segundo alega, lhe garantiria a nomeação em razão da reversão das vagas não preenchidas por indígenas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a base de cálculo correta para a aplicação da reserva de 3% de vagas destinadas a indígenas, prevista na Lei Estadual nº 11.094/2020, no concurso regido pelo Edital nº 04/2022 (Oficiais de Saúde PMES), bem como se o redirecionamento de vagas e a distribuição entre especialidades observou o princípio da legalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A reserva de vagas a grupos minoritários deve incidir sobre o número total de vagas oferecidas para cada cargo público, e não sobre o total global de vagas do certame, conforme entendimento consolidado do STJ (RMS 60.776/PI, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 05/09/2019) e do STF (RMS 25.666/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 03/12/2009).

4. O cargo de 1º Tenente Médico (QOM), ao qual pertence a especialidade Médico Generalista, ofertou 37 (trinta e sete) vagas após a 8ª retificação do edital, sendo este o total a ser considerado para o cálculo do percentual de reserva.

5. Aplicando o percentual de 3% sobre 37 vagas, obtém-se 1,11 vaga, cujo arredondamento deve observar o § 2º do art. 1º da Lei Estadual nº 11.094/2020, que determina arredondamento para baixo quando a fração for inferior a 0,5, resultando em 01 (uma) vaga indígena.

6. O ato administrativo que previu 01 (uma) vaga indígena para o cargo de 1º Tenente Médico (alocada à especialidade generalista) observou estritamente a legislação aplicável, não havendo ilegalidade ou vício de proporcionalidade.

7. A ausência de candidatos indígenas aprovados implica reversão dessa única vaga à ampla concorrência, sem gerar direito subjetivo à nomeação de candidato classificado além do número total de vagas.

8. A Administração pode, ao criar novas vagas, distribuí-las conforme as necessidades do serviço público, em observância ao princípio da eficiência, inexistindo vedação à destinação de cota a cargo que originalmente não a possuía.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A reserva de vagas a indígenas prevista na Lei Estadual nº 11.094/2020 incide sobre o número total de vagas ofertadas para cada cargo, e não sobre o total geral de vagas do certame.

2. O arredondamento do percentual fracionado deve seguir a regra legal do § 2º do art. 1º da Lei Estadual nº 11.094/2020, arredondando-se para baixo quando a fração for inferior a 0,5.

3. A reversão de vaga de cota não preenchida à ampla concorrência não gera direito subjetivo à nomeação de candidato classificado fora do número de vagas ofertadas.

4. É legítima a criação e distribuição de novas vagas pela Administração conforme as necessidades do serviço, observando o princípio da eficiência.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual nº 11.094/2020, art. 1º, § 2º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS nº 60.776/PI, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 05/09/2019; STF, RMS nº 25.666/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 03/12/2009.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5029430-98.2024.8.08.0024

APELANTE: FILIPE CASTRO CAMPOS

APELADO: E
STADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
FILIPE CASTRO CAMPOS
em razão da sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos da ação de procedimento comum ajuizada em face do
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões recursais (id 14884297), o autor alega, em síntese, ter sido aprovado em concurso para o cargo de Médico Generalista (Edital nº 04/2022 PMES), em 9º (nono) lugar, todavia houve
ilegalidade no ato administrativo que retificou o edital, pois o cálculo de reservas e redirecionamento de vagas para cotistas indígenas (3%) foi realizado de forma incorreta.

Assim, defende a tese de que o percentual de 3% (três por cento), previsto na Lei Estadual nº 11.094/2020, deveria incidir sobre o número total de vagas do certame (aproximadamente 100), o que resultaria em 03 (três) vagas para indígenas.

Então, por não haver candidatos indígenas aprovados, tais vagas deveriam ser revertidas à ampla concorrência do seu cargo, único que inicialmente conteria referida previsão, garantindo sua nomeação.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id 14884301).

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do apelo.

A controvérsia limita-se a definir a correta base de cálculo para a reserva de vagas destinadas a indígenas (3%) prevista na Lei Estadual nº 11.094/2020, no âmbito do concurso público regido pelo Edital nº 04/2022 (Oficiais de Saúde PMES) e seu respectivo redirecionamento, considerando a inexistência de candidatos indígenas aprovados no certame.

O apelante, classificado em 9º (nono) lugar para a especialidade de Médico Generalista, sustenta que o percentual aludido deveria incidir sobre o número total de vagas do certame (aproximadamente 99 vagas, após a 8ª retificação).

Nesse contexto, haveria 03 (três) vagas para indígenas que, por ausência de candidatos aprovados nessa condição, deveriam ser revertidas à ampla concorrência da sua especialidade, única que inicialmente previa vaga destinada aos indígenas, o que alcançaria sua classificação.

Adianto, contudo, que a sentença não comporta reforma.

A matéria, inclusive, já foi objeto de análise preliminar desta relatoria, quando do julgamento do agravo de instrumento nº 5015220-17.2024.8.08.0000, interposto contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência na origem. Naquela oportunidade, restou assentado que a tese autoral não encontra amparo legal.

O equívoco do apelante reside em pressupor que a base de cálculo para o percentual de cotas seria o total geral de vagas do certame.

Ocorre que, tanto a jurisprudência quanto a própria sentença esclarecem que o percentual de reserva de vagas deve incidir sobre a
quantidade total de vagas oferecidas para cada cargo público
, e não sobre o somatório de cargos distintos ofertados no mesmo edital.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PRAZO DECADENCIAL PARA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS. TERMO A QUO. TÉRMINO DA VALIDADE DO CONCURSO. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. RESERVA DE VAGAS A PORTADORES DE DEFICIÊNCIA. PREVISÃO NO EDITAL DA 10a. VAGA PARA O PRIMEIRO COLOCADO APROVADO PARA VAGA DESTINADA A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. HIPÓTESE EM QUE A VALIDADE DO CONCURSO VENCEU ANTES DA ABERTURA DA REFERIDA VAGA. 7 CANDIDATOS DA LISTA GERAL NOMEADOS. NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DO IMPETRANTE. SEGURANÇA CONCEDIDA. (...) 6. Com fundamento nessa norma, o Decreto 3 .298/1999, em seu art. 37, §§ 1o. e 2o, assegurou à pessoa portadora de deficiência a reserva de percentual mínimo de 5% das vagas oferecidas, elevado até o primeiro número inteiro subsequente quando resultar em valor fracionado.7. Por sua vez, o art. 5o., § 2o. da Lei 8.112/1990 determina que às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras; para tais pessoas serão reservadas até 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas no concurso.
8. Por certo os percentuais acima referidos se referem às vagas em cada cargo, sob pena de permitir situações extremas de oferta de vagas a portadores de necessidades especiais somente para os cargos de menor expressão, deturpando a função da referida política pública de inserção do detentor de deficiência no mercado de trabalho. Precedente do STF: RMS 25 .666/DF, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, DJe 3.12 .2009.9.
(STJ - RMS: 60776 PI 2019/0128903-3, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 20/08/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/09/2019 RSTJ vol. 257 p. 73)

No caso dos autos, o "cargo" em disputa é o de
1º Tenente Médico
(QOM). As diversas especialidades (generalista, cardiologia, pediatra, etc.) são subdivisões deste mesmo cargo.

O 8º Termo de Retificação do Edital demonstra que o cargo de 1º Tenente Médico (QOM) passou a ofertar um total de 37 (trinta e sete) vagas.

Esta é a base de cálculo correta para a aferição do percentual de 3% (três por cento) destinado aos indígenas, conforme determina a Lei Estadual nº 11.094/2020.

A aplicação correta da legislação ao caso, portanto, é a seguinte:

Base de Cálculo:
37 vagas (total do cargo 1º Tenente Médico).

Percentual da Cota:
3%.

Cálculo:
37 vagas x 3% =
1,11
(um vírgula onze).

O § 2º do art. 1º da Lei Estadual nº 11.094/2020 (disposição replicada no item 3.1.2 do edital) estabelece a regra de arredondamento:

§ 2º Na hipótese de quantitativo fracionado para o número de vagas reservadas a candidatos negros e a indígenas, esse será aumentado para o primeiro número inteiro subsequente, em caso de fração igual ou maior que 0,5 (cinco décimos), ou
diminuído para número inteiro imediatamente inferior, em caso de fração menor que 0,5 (cinco décimos)
.

Aplicando a regra legal, o resultado de 1,11 (fração menor que 0,5) é arredondado para baixo, resultando em
01 (uma) vaga
para cotista indígena.

Verifica-se, portanto, que o ato administrativo que retificou o edital e previu 01 (uma) vaga indígena para o cargo de 1º Tenente Médico (especificamente alocada à especialidade generalista) agiu em estrita conformidade com o princípio da legalidade, aplicando corretamente tanto a base de cálculo (total de vagas do cargo) quanto a regra de arredondamento.

Não há que se falar, assim, em direito a 03 (três) vagas revertidas, como pretende o apelante.

Estando classificado em 9º (nono) lugar e havendo apenas 07 (sete) vagas totais para sua especialidade (06 de ampla concorrência + 01 de cota indígena/revertida), o candidato não logrou classificação dentro das vagas ofertadas, inexistindo direito subjetivo à nomeação.

Em paralelo, também defende que não poderia ter o Estado, ao dispor novas vagas, criar uma vaga de cota de indígena para o cargo de enfermeiro, porquanto originalmente não foi prevista cota para o referido cargo.

Contudo, conforme já me manifestei no julgamento do agravo antes citado, não há vedação que impeça a Administração, ao disponibilizar novas vagas, que o faça de acordo com a necessidade do serviço. Ao contrário, é exatamente essa postura que se espera em razão do princípio da eficiência.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Na forma do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante em 2% (dois por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)